Tribunal: TJDFT
Processo: 0704981-05.2023.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0704981-05.2023.8.07.0018 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CINTIA ALMEIDA BARBOSA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E C I S Ã O Trata-se de PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA INCIDENTAL deduzido por CINTIA ALMEIDA BARBOSA. A Requente sustenta que foi nomeada irregularmente, pois, com a revogação da liminar, sua situação jurídica retornou ao status quo, sem direito à nomeação. Argumenta que a probabilidade do direito é evidenciada pela ausência de respaldo legal na nomeação, visto que o ato foi baseado em decisão judicial revogada. Afirma que corre o risco de ser eliminada do certame caso não tome posse, o que geraria insegurança jurídica, pois, se tomar posse, será irregular. De outro lado, se não o fizer, poderá ser desclassificada definitivamente, mesmo que uma decisão futura seja favorável. Requer a concessão de tutela de urgência para impedir a posse irregular e preservar os direitos até que haja decisão definitiva, assegurando que não seja prejudicada por eventual reversão do acórdão em instância superior. É o relatório. Decido. O acórdão de ID 63010064 deu provimento às apelações para reformar a sentença que, confirmando a liminar, declarou a nulidade do ato administrativo que considerou a Requerente inapta a concorrer as vagas para Escrivão da PCDF, na condição de cotista. Confira-se a ementa respectiva: “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. VAGAS DESTINADAS A CANDIDATOS NEGROS. AUTODECLARAÇÃO RECUSADA PELA COMISSÃO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. ATO FUNDAMENTADO. OBSERVÂNCIA DA LEI E DO EDITAL. MÉRITO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ILEGITIMIDADE. I. A autodeclaração do candidato quanto à sua raça pode ser objeto de controle administrativo, contanto que se observe o devido processo legal administrativo, a teor do que prescreve o artigo 2o da Lei 12.990/2014. II. No Distrito Federal a utilização do critério de heteroidentificação obedece ao que dispõem o artigo 3° da Lei Distrital 6.321/2019 e os artigos 23 a 28 do Decreto Distrital 42.951/2022. III. Não se ressente de nulidade, por ausência de fundamentação, parecer da comissão de heteroidentificação que evidencia a aferição da condição declarada pelo candidato a partir das suas características fenotípicas, tal como estabelecido no edital do concurso público. IV. Como norma básica do concurso público, o edital submete aos seus termos a pessoa jurídica que o realiza e os candidatos inscritos, não podendo ter a sua aplicação ressalvada ou excepcionada, sob pena de ofensa aos princípios da isonomia e da impessoalidade. V. Exatamente porque deve se restringir às características fenotípicas do candidato, o parecer da comissão deve ser objetivo, sem que isso possa ser interpretado como ausência ou deficiência de motivação. VI. Não há espaço para a sindicância judicial do parecer que considera o candidato “não cotista” na hipótese em que a avaliação é feita rigorosamente dentro dos parâmetros estabelecidos pelo edital em consonância com a legislação vigente. VII. Se o edital é claro no sentido de que a aferição da condição declarada pelo candidato será feita exclusivamente pelo critério fenotípico, não podem ser levadas em consideração, em juízo, quaisquer outros elementos de convencimento. VIII. O exame em si mesmo da autodeclaração do candidato, a partir da captação de suas características fenotípicas pelos membros da comissão, só pode ser questionado judicialmente sob o aspecto da legalidade, dada a contenção judicial que provém da separação dos poderes consagrada no artigo 2a da Constituição Federal. IX. A aferição das características fenotípicas do candidato pelo juiz e, o que é ainda mais relevante, à luz de elementos ou parâmetros estranhos à lei e ao edital, culmina em violação aos primados da legalidade e da isonomia, na medida em que proporciona a determinado candidato nova avaliação por meio de referenciais alheios àqueles utilizados para os demais concorrentes. X. Apelações providas.” A Requerente afirma que. mesmo após o provimento das apelações interpostas pelo DISTRITO FEDERAL e pelo CEBRASPE que acarretaram a liminar deferida, foi nomeada para o cargo, em 06 de novembro de 2024, mediante publicação no Diário Oficial. A alegação da Requerente é desprovida de qualquer embasamento probatório. Além disso, com o provimento da apelação não há direito subjetivo da Apelante apto a ser protegido mediante tutela provisória de urgência. ISTO POSTO, indefiro o pedido de ID 66018088. Publique-se. Brasília/DF, 12 de novembro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator